Tribunal: CARF
Processo: 16327.721176/2012-06
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Hélcio Lafetá Reis
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-12-31

Inteiro teor:
S3-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.721176/2012-06
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-009.433 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
24 de novembro de 2021
Recorrente
BANCO VOTORANTIM S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 2007
DESMUTUALIZAÇÃO DA BOVESPA E DA BM&F. INCORPORAÇÃO
DA CBLC PELA BOVESPA HOLDING. SUBSTITUIÇÃO DAS ANTIGAS
AÇÕES DA CBLC PELAS AÇÕES DA BOVESPA HOLDING.
A desmutualização das bolsas e a incorporação da CBLC pela BOVESPA
HOLDING não implicaram a dissolução de que trata o art. 61 do Código Civil
e tampouco a devolução de patrimônio aos associados e acionistas. As antigas
ações da CBLC, que se encontravam classificadas no ativo permanente do
contribuinte, foram substituídas por ações da BOVESPA HOLDING, as quais
foram emitidas em quantidade equivalente ao valor monetário das ações
substituídas, uma vez que representativas da mesma fração de patrimônio.
PIS E COFINS. BASE DE CÁLCULO. ALIENAÇÃO ONEROSA DAS
AÇÕES RECEBIDAS EM SUBSTITUIÇÃO DOS ANTIGOS TÍTULOS
PATRIMONIAIS DAS BOLSAS.
A receita auferida com a venda das ações da BOVESPA HOLDING, recebidas
em conversão das ações da CBLC está excluída das bases de cálculo do PIS e
da Cofins por se tratar de alienação de patrimônio próprio, amparada pelo art.
3o, § 2o, inc. IV, da Lei no 9.718/1998.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2007
MULTA DE OFÍCIO. JUROS MORATÓRIOS. INCIDÊNCIA.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de
ofício. (Súmula CARF no 108)

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por determinação do art. 19-E da Lei no
10.522/2002, acrescido pelo art. 28 da Lei no 13.988/2020, em face do empate no julgamento, em
dar provimento ao Recurso Voluntário. Vencidos os conselheiros Hélcio Lafetá Reis (relator),
Mara Cristina Sifuentes, Arnaldo Diefenthaeler Dornelles e Carlos Delson Santiago, que
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.721176/2012-06
Fl. 920
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-009.433 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721176/2012-06

negavam provimento ao recurso. Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro Leonardo
Vinicius Toledo de Andrade.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis – Presidente em exercício e Relator
(documento assinado digitalmente)
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade – Redator designado

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mara Cristina Sifuentes,
Pedro Rinaldi de Oliveira Lima, Arnaldo Diefenthaeler Dornelles, Leonardo Vinicius Toledo de
Andrade, Carlos Delson Santiago (Suplente convocado), Laércio Cruz Uliana Júnior, Márcio
Robson Costa e Hélcio Lafetá Reis (Presidente em exercício e Relator).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em contraposição ao acórdão da
Delegacia de Julgamento (DRJ) que julgou improcedente a Impugnação apresentada pelo
contribuinte acima identificado em decorrência da lavratura de auto de infração relativo à
Contribuição para o PIS, em razão da constatação de insuficiência de recolhimento do tributo.
De acordo com o Termo de Verificação Fiscal (TVF), o contribuinte participara
do processo de Oferta Pública Inicial de Ações (IPO – Initial Public Offering) da Bovespa e da
BM&F, processo esse conhecido como desmutualização, quando tais instituições deixaram de se
constituir como associações sem fins lucrativos e transformaram-se em sociedades por ações,
tendo sido criada a empresa Bovespa Holding S/A, cujas subsidiárias integrais eram a BVSP
(Bolsa de Valores de São Paulo S.A.) e a CBLC (Companhia Brasileira de Liquidação e
Custódia), e a BM&F S/A.
Com a chamada desmutualização, todos os detentores de títulos patrimoniais da
Bovespa e da CBLC se tornaram acionistas da Bovespa Holding S.A., vindo o contribuinte a
adquirir, em decorrência desse processo, um total de 3.882.732 ações, todas decorrentes da
conversão das ações da CBLC que possuía.
Em relação à BM&F, os títulos representativos do seu patrimônio foram
convertidos em ações de emissão da BM&F S/A, tendo o contribuinte recebido um total de
4.971.610 ações.
Nesse contexto, a Fiscalização considerou que as ações obtidas pelo contribuinte
na desmutualização, por possuírem natureza jurídica de ativos financeiros, deveriam ter sido
classificadas no Ativo Circulante, sendo que, considerando que todas elas haviam sido alienadas
logo na sequência, a receita obtida com a sua venda no processo de IPO não podia ser excluída
da base de cálculo das contribuições PIS/Cofins, em conformidade com a Lei no 9.718/1998.
Fl. 921
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-009.433 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721176/2012-06

Na Impugnação, o contribuinte requereu o cancelamento integral do auto de
infração, bem como a reunião deste processo com o de no 16327.721177/2012-42, este relativo
ao lançamento da Cofins, sendo aduzido o seguinte:
a) o inciso IV do § 2o do art. 3o da Lei no 9.718/1998 previa a exclusão da base de
cálculo das contribuições da receita decorrente da venda de bens do Ativo Permanente, previsão
essa consentânea com o fato de não se configurar faturamento operação dessa natureza;
b) não alteração da classificação contábil original quando da conversão dos títulos
em ações (mera substituição de ativos), dada a inocorrência de devolução de patrimônio
registrado como ativo permanente desde a sua aquisição;
c) no processo de transformação dos títulos e ações em novas ações, sem entrega
ou devolução de capital e sem efeitos patrimoniais imediatos, não foi dado opção de escolha,
tendo havido apenas notificação da fusão da BM&F com a Bovespa Holding S/A;
d) o CARF, recentemente, decidiu favoravelmente à tese defendida pelo
Impugnante, com o cancelamento dos autos de infração respectivos (acórdãos no 3403-001.734 e
3403-001.757);
e) não houve intenção de venda das ações no momento da conversão, não
podendo a Fiscalização se valer de indícios e presunções, sem qualquer base fática, para efetivar
o lançamento;
f) não configura atividade operacional do Impugnante a alienação de valores
imobiliários;
g) impossibilidade de ingerência da Fiscalização na avaliação e correção de
procedimentos contábeis, cuja competência absoluta cabe ao Bacen;
h) ilegalidade da exigência de juros sobre a multa.
O acórdão da DRJ em que se manteve o crédito tributário restou ementado da
seguinte forma:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Data do fato gerador: 31/10/2007, 30/11/2007
ANEXAÇÃO
DE
PROCESSOS.
MATÉRIAS
NÃO
COINCIDENTES.
IMPOSSIBILIDADE.
Não é possível a anexação de processos quando apresentam peculiaridades específicas
referente a matérias não coincidentes. No que se refere às matérias comuns, prudente se
faz o julgamento na mesma sessão com o fim de evitar entendimentos divergentes.
PARTICIPAÇÕES
SOCIETÁRIAS.
ATIVO
CIRCULANTE/REALIZÁVEL
A
LONGO PRAZO. ATIVO PERMANENTE. DISTINÇÃO.
Devem ser classificadas no Ativo Circulante/Realizável a Longo Prazo as participações
voluntárias de caráter meramente especulativo ou com o objetivo de obter,
independentemente de prazo, rendimentos produzidos pela sua valorização e
negociação. Já as participações adquiridas para extensão ou complementação das
Fl. 922
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-009.433 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721176/2012-06

atividades da investidora, ou mesmo para diversificação (horizontalizacão) dessas
atividades, ou ainda como estratégia operacional devem ser classificadas no Ativo
Permanente. A justificativa para a alienação das participações adquiridas com o intuito
de permanência, geralmente decorrem de fatores que necessitam de tempo longo de
maturação para serem apurados, ou ainda de mudança súbita e significativa na condução
da investida. A alta valorização das participações não servem para caracterizar a
conveniência e oportunidade para justificar a renúncia do investidor do intuito de
permanência.
VERIFICAÇÃO
DO
CUMPRIMENTO
DE
OBRIGAÇÕES
TRIBUTÁRIAS.
COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DA RFB. FISCALIZAÇÃO PRÉVIA DO BACEN.
DESNECESSIDADE.
A verificação do cumprimento das obrigações tributárias pelo contribuinte, instituição
financeira ou não, é de competência exclusiva da Receita Federal do Brasil. Não existe
necessidade de verificação prévia do Banco Central do Brasil, referente à correta
contabilização praticada pelo sujeito passivo, quando o erro provocar falta tributária.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificado da decisão de primeira instância em 19/07/2013 (fl. 643), o
contribuinte interpôs Recurso Voluntário em 20/08/2013 (fl. 645) e reiterou seu pedido,
reafirmando os argumentos de defesa.
É o relatório.
Voto Vencido
Conselheiro Hélcio Lafetá Reis, Relator.
O recurso é tempestivo, atende os demais requisitos de admissibilidade e dele se
toma conhecimento.
Conforme acima relatado, trata-se de auto de infração relativo à Contribuição para
o PIS e acréscimos legais, lavrado em razão da venda de ações decorrente da desmutualização da
Bovespa e da BM&F, quando tais instituições deixaram de ser associações sem fins lucrativos e
transformaram-se em sociedades por ações, com a conversão dos títulos patrimoniais em ações.
De pronto, deve-se registrar que, no processo administrativo no
16327.721177/2012-42, relativo ao auto de infração da Cofins baseado nos mesmos fatos destes
autos, a 3a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF) já decidiu desfavoravelmente
ao pleito do Recorrente, tendo o acórdão no 9303-005.448, de 27/07/2017, sido ementado da
seguinte forma:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL – COFINS
Ano-calendário: 2007
TÍTULOS MOBILIÁRIOS. REGISTRO. ATIVO CIRCULANTE.
Fl. 923
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-009.433 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721176/2012-06

Classificam-se no Ativo Circulante as disponibilidades e os direitos realizáveis no curso
do exercício social subsequente. As ações da Bovespa Holding S/A e da BM&F S/A
recebidas em decorrência da operação denominada desmutualização da Bolsa de
Valores de São Paulo BOVESPA e da Bolsa de Mercadorias & Futuros de São Paulo
BM&F, que foram negociadas dentro do mesmo ano ou poucos meses após o seu
recebimento, devem ser registradas no Ativo Circulante.
COFINS. BASE DE CÁLCULO. RECEITA BRUTA OPERACIONAL. OBJETO
SOCIAL. VENDA DE AÇÕES.
Nas instituições financeiras, que têm as operações de compra e venda de ações
compreendidas no objeto social, a base de cálculo das contribuições sociais é o
faturamento / receita bruta operacional, o que inclui, necessariamente, as receitas típicas
da empresa auferidas com a venda de ações da BM&F S.A. e da Bovespa Holding S.A.,
recebidas em decorrência das operações societárias denominadas “desmutualização”.
Alinhando-me à decisão acima referida, peço vênia para reproduzir na sequência o
voto condutor do referido acórdão:
Mérito
No mérito, discute-se se a receita de venda das ações recebidas em decorrência do
processo denominado “desmutualização da bolsa” deve compor a base de cálculo do
PIS e da Cofins, como entendeu a fiscalização.
Das operações efetuadas pela Recorrente
Como detalhado no relatório, basicamente foram duas as operações efetuadas pelo
contribuinte em consequência do processo denominado “desmutualização”, ocorrido em
28/08/2007, quanto então pessoas jurídicas detentoras de títulos patrimoniais da Bolsa
de Valores de São Paulo BOVESPA e/ou de ações da Companhia Brasileira de
Liquidação e Custódia CBLC se transformaram em acionistas da BOVESPA
HOLDING S/A.
1a operação: recebeu 3.882.732 ações ordinárias nominativas da BOVESPA HOLDING,
em 28/08/2007, em substituição à sua participação societária na CBLC. Essas ações
foram totalmente vendidas em outubro de 2007 (ou seja, em apenas dois meses após a
formalização da desmutualização!);
2a operação: recebeu 4.971.610 ações da BM&F S/A, em 20/09/2007, em substituição
dos títulos patrimoniais que possuía na associação sem fins lucrativos BM&F. Essas
ações foram totalmente vendidas em novembro de 2007 (também em apenas dois
meses após a formalização da desmutualização!).
A instituição financeira não ofereceu à COFINS as receitas auferidas com essas
operações, por entender que se tratava de resultado não operacional.
Pois bem.
A tributação pelo PIS e pela Cofins em decorrência das vendas das ações da Bovespa
Holding S/A e da BM&F S/A relativas ao processo denominado de desmutualização das
bolsas de valores é uma matéria recorrente no âmbito do contencioso administrativo.
Existem decisões antagônicas, a exemplo das decisões paradigmáticas constantes do
presente recurso especial. As decisões que entendem pela impossibilidade da tributação,
em apertada síntese, concluíram que o entendimento da fiscalização estava equivocado,
na medida em que não houve uma devolução do patrimônio aos associados das antigas
associações, mas uma cisão seguida de incorporação, em alguns casos, ou em meras
trocas de ações da incorporada (CBLC) pelas ações da Bovespa Holding S/A. Nessas
Fl. 924
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-009.433 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721176/2012-06

circunstâncias, os antigos títulos patrimoniais e/ou as ações da CBLC teriam sido
substituídos por ações das novas companhias e permanecem no ativo permanente, não
podendo, suas vendas, serem tributadas pelo PIS e pela Cofins, por disposição expressa
constante do inc. IV do § 2o do art. 3o da Lei no 9.718/98.
A outra linha decisória, a qual me filio, são representadas, a título de exemplo pelos
Acórdãos no 3302-002.713, de 16/09/2014, e 3202-001.178, de 24/04/2014. Por
economia processual e nos termos do § 1o do art. 50 da Lei no 9.784/99, adoto o voto
condutor do voto vencedor do Acórdão no 3202-001.178, elaborado pelo Conselheiro
Luís Eduardo Garrossino Barbieri, utilizando-o como razão de decidir.
De antemão já registramos que no voto a seguir transcrito discutia-se a conversão dos
antigos títulos patrimoniais por ações das novas companhias, e no caso em discussão
neste acórdão estamos analisando também a conversão de ações da CBLC por ações das
novas companhias.
Mutatis mutandis, ambas as situações buscavam os mesmos objetivos, qual seja a
disponibilização de ações da Bovespa Holding S/A aos detentores de títulos
patrimoniais ou de ações da CBLC que, ao fim e ao cabo, pudessem ser livremente
comercializadas em bolsa de valores, gerando expressivos resultados financeiros aos
seus detentores.
Ademais, como teremos a oportunidade de verificar com mais detalhes no voto
transcrito, a primeira operação de reestruturação da BOVESPA ocorreu em 1997,
quando foram criadas duas empresas distintas – a Clearing S/A, posteriormente
denominada Companhia Brasileira de Liquidação e Custória (CBLC) e a Bovespa
Serviços e Participações S/A (Bovespa Serviços). A CBLC foi então criada mediante
cisão de parte do patrimônio da BOVESPA. Posteriormente, em 2007, nova
reestruturação foi feita, agora denominada desmutualização da bolsa.
Passemos então à transcrição do voto vencedor do Acórdão no 3202001.178 para melhor
compreensão das operações efetuadas no bojo do processo de desmutualização:
(...)
Do objeto da controvérsia
Com todo respeito ao ilustre Conselheiro Relator Gilberto de Castro
Moreira Junior, divirjo de seu entendimento quanto aos efeitos jurídico-
tributários
do
conjunto
de
operações
societárias
denominada
“desmutualização” da Bovespa e da BM&F, especificamente quanto a
incidência do PIS e da Cofins sobre as receitas de alienações das ações
recebidas quando da transferência das atividades, até então desempenhadas
pelas associações sem fins lucrativos, para as sociedades anônimas (BM&F
S/A e Bovespa Holding S/A), conforme já ficou assentado em outros julgados
desta Turma (Acórdãos no 320200.707, 3202000.713, 3202000.706 e
3202000.711, todos julgados na sessão de 23/04/2013).
A autoridade fiscal alega que os referidos direitos sobre as ações deveriam
compor o “ativo circulante” e quando da venda haveria a incidência das
contribuições; a Recorrente entende que deveriam ser classificados no
“ativo permanente”, portanto, as receitas decorrentes da venda não
sofreriam a incidência das contribuições.
Três questões precisam ser analisadas para definirmos quais os efeitos
jurídico-tributários decorrem da desmutualização das bolsas:
1a Se a formatação adotada nessas operações societárias encontra abrigo no
ordenamento jurídico brasileiro;
Fl. 925
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-009.433 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721176/2012-06

2o Se os títulos patrimoniais tem a mesma natureza jurídica das ações
recebidas pelas corretoras no processo de desmutualização e, por
conseguinte em qual grupo contábil as ações deveriam ser classificadas:
Ativo Circulante ou Ativo Permanente?
3a. E por fim, se a receita de vendas das ações recebidas pelas corretoras
está sujeita a incidência do PIS e da Cofins ?
Antes de posicionarmo-nos quanto aos efeitos jurídicos da
“desmutualização” da Bovespa e da BM&F mostra-se necessário
compreender no que exatamente consistiu esse conjunto de operações
societárias que culminou com a unificação da Bovespa com a BM&F para,
ao final, restarem fundidas na BM&F Bovespa S/A.
Da operação denominada “desmutualização” das bolsas
Para uma melhor elucidação dos fatos ocorridos transcrevemos trechos do
detalhado relato histórico constante do artigo “A Desmutualização das
Bolsas de Valores e seus Efeitos Fiscais para PIS/COFINS”, de Cassio
Sztokfisz e Igor Nascimento de Souza (publicado no livro “PIS e Cofins à luz
da jurisprudência do CARF – volume 2” – coordenadores Marcelo
Magalhães Peixoto e Gilberto de Castro Moreira Junior. São Paulo: MP
Editora, 2013), muito embora já adiantamos não concordar com as
conclusões nele trazidas quanto ao efeito jurídico-tributário da operação:
A BM&F e a BOVESPA eram entidades estabelecidas na forma de
associações civis sem fins lucrativos, que se enquadravam no artigo 15 da
Lei n. 9.532/97. Assim, entendidos os requisitos dessa Lei, as associações
eram isentas do pagamento do IRPJ e CSLL.
Para que pudessem operar no mercado de capitais por meio das aludidas
Bolsas, as sociedades corretoras e distribuidoras de valores mobiliários
deveriam deter títulos representativos do patrimônio daquelas entidades (art.
3o, §2o, do Regulamento Anexo à Resolução n. 1.655/1989).
No ano de 1997, houve a primeira operação de reestruturação da
BOVESPA, pela qual foram criadas duas empresas distintas, a Clearing S.A.
(“Clearing”) – posteriormente denominada Companhia Brasileira de
Liquidação e Custódia (“CBLC”) – e a Bovespa Serviços e Participações
S.A. (“Bovespa Serviços”).
A CBLC foi criada mediante cisão de parte do patrimônio da BOVESPA e
ficou incumbida de atuar como câmara de compensação e custodiar ações e
títulos.
Por sua vez, a Bovespa Serviços, subsidiária integral da BOVESPA, ficou
com as funções de dar suporte aos serviços de informática e telefonia da
BOVESPA, portanto responsável por exercer atividades relacionadas com
negociação, controle, fiscalização e difusão de informações.
Em 2007, visando à unificação de suas operações e à obtenção de lucro
com as suas atividades, as Bolsas iniciaram mais uma reestruturação
societária, que se deu mediante cisão das associações e incorporação da
parcela cindida por sociedades anônimas de capital aberto. Nessa medida,
os títulos detidos pelas sociedades corretoras na BM&F e na BOVESPA
foram trocados por ações das novas companhias – BM&F S.A. e BOVESPA
HOLDING S.A., respectivamente.
Fl. 926
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-009.433 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721176/2012-06

Em relação à BM&F, tal associação sofreu cisão parcial pela qual foi criada
a sociedade anônima BM&F, em operação formalizada por meio do
“Instrumento de Protocolo e Justificativa da Operação de Cisão Parcial da
Bolsa de Mercadoria & Futuros BM&F, datado de 17 de setembro de 2007,
e da “Ata de Assembleia Geral Extraordinária da BM&F S.A.”, de 20 de
setembro de 2007, que aprovou a incorporação da parcela cindida do
patrimônio da BM&F.
Nos termos do Protocolo, a BM&F S.A. sucedeu a BM&F em todos os
direitos e obrigações, bem como recebeu parcela de seu patrimônio. Por sua
vez, a BM&F passou a exercer atividades de natureza assistencial,
educacional e desportiva e ficou com um patrimônio residual.
Em decorrência dessa operação, houve emissão de ações ordinárias da
BM&F S.A., atribuídas aos detentores de títulos patrimoniais da BM&F, com
base no balanço patrimonial da BM&F apurado no balancete de 31 de
agosto de 2007.
É importante salientar que, nos termos do item 7.1 do aludido Protocolo, a
operação em discussão não deu direito de retirada aos detentores de títulos
patrimoniais da BM&F.
A BOVESPA, por sua vez, teve sua cisão aprovada por Assembleias Gerais
Extraordinárias (“AGE”) realizadas em 28 de agosto de 2007, aprovando
versão de parte de seu patrimônio à Bovespa Serviços e à BOVESPA
HOLDING S.A.
Por essa operação os direitos e obrigações da BOVESPA foram transmitidos
para a Bovespa Serviços e para a BOVESPA HOLDING S.A., restando a
BOVESPA (associação) com capital social residual.
Na ata de AGE da BOVESPA HOLDING S.A., datada de 28 de agosto de
2007, foi aprovada a incorporação da parcela cindida da BOVESPA, nos
termos do “Protocolo e Justificação da Cisão Parcial da Bolsa de Valores de
São Paulo com Incorporação das Parcelas Cindidas pela Companhia
Brasileira de Liquidação e Custódia (“CBLC”), Bovespa Serviços e
Participações S.A e Bovespa Holdinda S.A.”, celebrado em 17 de agosto de
2007.
Em outra ata de AGE, da mesma empresa e com mesma data, foi aprovada a
incorporação da totalidade de ações da Bolsa de Valores de São Paulo S.A.
(atual denominação da Bovespa Serviços e Participações S.A.) e da CBLC.
Cumpre mencionar que, nesse interregno, em relação às ações detidas junto
à BM&F S.A., muitas sociedades corretoras se comprometeram, por meio da
assinatura de “Termo de Adesão ao Instrumento Particular de Assunção de
Obrigações Celebrado no âmbito da Bolsa de Mercadorias & Futuros
BM&F”, a alienar 35% das ações a elas atribuídas no processo de
desmutualização na Oferta Pública Inicial (“IPO”).
Além disso, grande parte das sociedades corretoras firmou, conforme
“Instrumento de Aceitação de Venda de Ações Ordinárias da Bolsa de
Mercadorias & Futuros BM&F S.A.”, a alienação de um percentual de cerca
de 10% de suas ações ordinárias da BM&F S.A. para um fundo de
investimento integrante do grupo de Private Equity General Atlantic
(“General Atlantic”).
Em 14 de dezembro de 2007, foi constituída uma sociedade sob a
denominação social de T.U.T.S.P.E. Empreendimentos e Participações S.A.,
Fl. 927
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3201-009.433 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721176/2012-06

com o objetivo social de participar em outras sociedades, como sócia ou
acionista, no país ou no exterior (holding). Em 08 de abril de 2008, os
acionistas dessa companhia aprovaram a alteração da sua denominação
social, que passou a ser “Nova Bolsa S.A.”.
Os Protocolos e Justificação de Incorporação celebrados em 17 de abril de
2008 entre a BM&F S.A. e a Nova Bolsa S.A. e a BOVESPA HOLDING S.A.
e a Nova Bolsa S.A. resumiram a reorganização societária envolvendo a
BM&F S.A. e a BOVESPA HOLDING S.A da seguinte forma:
i) incorporação da BM&F S.A pela Nova Bolsa S.A., mediante versão à
companhia do patrimônio líquido da BM&F; e
ii) emissão de novas ações ordinárias, observando a proporção de 1 (uma)
ação ordinária da Nova Bolsa S.A., para cada ação ordinária da BM&F S.A.
O restante foi alocado como reserva de capital, de reavaliação, de lucros e
estatutárias;
Os acionistas da BM&F S.A, já na qualidade de acionistas da Nova Bolsa
S.A., deliberam sobre a incorporação das ações da BOVESPA HOLDING
S.A. da seguinte forma:
iii) incorporação das ações da BOVESPA HOLDING S.A. pela Nova Bolsa
S.A., a valor de mercado, sendo parte destinada ao capital social e o restante
à formação de reserva de capital; e
iv) emissão de novas ações ordinárias, na proporção de 1,42485643 ação
ordinária da Nova Bolsa S.A para cada ação ordinária da BOVESPA
HOLDING S.A., correspondendo a 50% das ações ordinárias da Nova Bolsa
S.A. (permanecendo os outros 50% sob titularidade da BM&F S.A.) e novas
ações preferenciais que foram entregues aos acionistas da BOVESPA
HOLDING S.A.. As ações preferenciais foram resgatadas contra reserva de
capital sem redução social da Companhia.
Por fim, em assembleias realizadas na data de 08 de maio de 2008 foram
aprovadas as incorporações, pela Nova Bolsa S.A., da BM&F S.A. e das
ações da BOVESPA HOLDING S.A., unificando-se as operações das bolsas
de valores e de mercadorias e futuros na Nova Bolsa S.A., que passou a se
denominar BM&F BOVESPA S.A. (negritamos)
Muito bem. Elucidadas as operações societárias ocorridas, passemos a
análise e compreensão de seus efeitos à luz do nosso ordenamento jurídico.
(...)
Pois bem, passemos a questão referente à escrituração das ações recebidas pelas
sociedades corretoras em decorrência das operações societárias acima explanadas.
Se os títulos patrimoniais que possuía na associação sem fins lucrativos BM&F e as
ações da CBLC até então possuídas pelo Banco Votorantim eram necessárias para que
pudesse exercer sua atividade de operar nas bolsas, correta está sua caracterização como
Ativo Permanente em função do princípio da continuidade. Entretanto, o mesmo não
acontece com as ações recebidas na desmutualização, que são valores mobiliários
ordinários, possuindo características distintas daquela, uma vez que não era mais
necessário deter a posse dessas ações para que a empresa operasse em bolsa. Essas
ações representam papéis negociáveis, e justamente por isso puderam ser vendidas pelo
Banco.
Fl. 928
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3201-009.433 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721176/2012-06

Neste sentido, vejamos o que dispõe o artigo 179 da Lei no 6.404/1976 (Lei das S/A),
que trata da matéria:
Art. 179. As contas serão classificadas do seguinte modo:
I no ativo circulante: as disponibilidades, os direitos realizáveis no curso do
exercício social subsequente e as aplicações de recursos em despesas do
exercício seguinte;
II no ativo realizável a longo prazo: os direitos realizáveis após o término do
exercício seguinte, assim como os derivados de vendas, adiantamentos ou
empréstimos a sociedades coligadas ou controladas (artigo 243), diretores,
acionistas ou participantes no lucro da companhia, que não constituírem
negócios usuais na exploração do objeto da companhia;
III em investimentos: as participações permanentes em outras sociedades e
os direitos de qualquer natureza, não classificáveis no ativo circulante, e que
não se destinem à manutenção da atividade da companhia ou da empresa;
IV – no ativo imobilizado: os direitos que tenham por objeto bens corpóreos
destinados à manutenção das atividades da companhia ou da empresa ou
exercidos com essa finalidade, inclusive os decorrentes de operações que
transfiram à companhia os benefícios, riscos e controle desses bens;
Assim, os efeitos tributários tanto no caso da conversão de títulos patrimoniais quanto
na conversão de ações da CBLC em ações da Bovespa Holding S/A serão os mesmos. O
fato relevante em ambas as operações é que as ações recebidas deveriam ser
classificadas no ativo circulante, uma vez que se referiam a direitos realizáveis no
próprio curso do exercício social em que foram recebidas. Isto porque, ações recebidas
no processo de desmutualização foram vendidas aproximadamente em apenas dois
meses após o recebimento.
Desse modo, não há como acatar a tese da Recorrente de que as ações recebidas
deveriam ser classificadas no Ativo Permanente.
No meu entender, não resta a menor dúvida que havia a intenção de negociar parte das
ações recebidas no curso do ano subsequente, na verdade no curso do próprio ano de
2007, como efetivamente o foram apenas dois meses após data de criação da Bovespa
Holding S.A.
O documento anexado aos autos denominado “Processo de desmutualização da
BOVESPA”, datado de 18/09/2007 (efl 358/ss), enviado pela Bovespa aos seus
acionistas orienta-os como poderia ser efetuada a escrituração das novas ações emitidas,
conforme trecho abaixo transcrito:
(...)
1) Com o proposito de orientá-los quanto à conversão dos títulos
patrimoniais da BOVESPA e das ações de emissão da CBLC, em ações de
emissão da BOVESPA S/A, exemplificamos a seguir os lançamentos
contáveis que poderão ser efetivados na contabilidade das associadas da
BOVESPA e acionistas da CBLC.
2) Detentores de Títulos Patrimoniais da BOVESPA
Os detentores de títulos patrimoniais da BOVESPA deverão promover a
baixa do valor convertido em ações da BOVESPA Holding S.A. do Ativo
Permanente (Títulos Patrimoniais de Bolsa de Valores conta do COSIF n°
2.1.4.10).
Fl. 929
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3201-009.433 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721176/2012-06

Em contrapartida, à sua opção:
o registrar o correspondente valor no Ativo Circulante, em subconta
específica da conta Títulos de Renda Variável (conta do COSIF n° 1.3.1.20.),
das ações de emissão da BOVESPA Holding S.A. recebidas em substituição,
se a decisão for a de considerar essas ações como sendo "títulos disponíveis
para negociação ou venda", ou manter esse valor no Ativo Permanente, em
subconta específica da conta Ações e Cotas (conta do COSIF n°2.1.5.10.),
das ações de emissão da BOVESPA Holding S.A. recebidas em substituição,
se a decisão for a de considerar essas ações como investimento.
3) Detentores de Ações da CBLC
Os detentores de ações de emissão da CBLC deverão também reconhecer os
efeitos do processo de desmutualização, baixando o valor convertido em
ações da BOVESPA Holding S.A. e, conforme a sua opção:
o registrar o correspondente valor no Ativo Circulante, em subconta
específica da conta Títulos de Renda Variável (conta do COSIF n° 1.3.1.20.),
das ações de emissão da BOVESPA Holding S.A. recebidas em substituição,
se a decisão for a de considerar essas ações como sendo "títulos disponíveis
para negociação ou venda", ou manter esse valor no Ativo Permanente, em
subconta específica da conta Ações e Cotas (conta do COSIF n°2.1.5.10.),
das ações de emissão da BOVESPA Holding S.A. recebidas em substituição,
se a decisão for a de considerar essas ações como investimento.
Ademais, são fatos notórios, amplamente divulgados ao público em geral, a criação da
Bovespa Holding S.A. em agosto de 2007 e a Oferta Pública Inicial das ações em
outubro de 2007, conforme pode ser atestado, a título ilustrativo, no informativo
publicado
na
“Revista
Bovespa”
(site
www.bmfbovespa.com.br/InstSites/
RevistaBovespa/104/Capa.shtml), em trechos abaixo transcritos:
Com o IPO, a Bolsa é a notícia.
Seguindo à risca um cronograma rígido, a Bolsa de Valores de São Paulo
transformou-se em sociedade anônima em 28 de agosto de 2007, com o
nome de Bovespa Holding S.A., tornou-se uma empresa de capital aberto em
23 de outubro, incluída no Novo Mercado da própria Bolsa e três dias
depois seus papéis – todos eles ordinários e nominativos – começaram a ser
negociados. Foi uma estreia e tanto: mais de 50% de valorização no
primeiro pregão, reflexo do interesse de investidores locais e internacionais.
Mais do que a maior emissão do ano e recorde histórico no País, no
montante de R$ 6,625 bilhões, a oferta pública inicial – também chamada de
IPO (Initial Public Offering) – pode desde já ser batizada de a mais
importante mudança nos 117 anos de história da instituição.
(...)
Assim, um ano e meio depois de começar efetivamente a desenvolver o
projeto, dois meses após o pedido de registro na Comissão de Valores
Mobiliários (CVM), e encerrado um frenético roadshow de 16 dias pelo
mundo, a Bovespa concluiu o processo de abertura de seu capital. A Bovespa
Holding estreou no pregão exibindo conquistas que fazem justiça a todos os
obstáculos dessa caminhada, permeada de minuciosos estudos, intensas
negociações e acurada vigilância dos cenários macro, locais e globais.
O IPO da Bolsa – como foi apelidado pela imprensa – não poderia ter sido
mais bem-sucedido. Foram colocadas no mercado 288 milhões de ações a
um preço de emissão de R$ 23,00, o que propiciou uma captação de R$
Fl. 930
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3201-009.433 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721176/2012-06

6,625 bilhões (cerca de US$ 3,7 bilhões), a maior da história no Brasil e a
quinta do mundo, em 2007 (no topo do ranking global do ano, está a
Petrochina, que levantou US$ 8,5 bilhões e estreou no começo de novembro
em Xangai). A operação da Bovespa Holding representou mais que o dobro
da captação da Ali Baba, empresa de internet chinesa, que ocorreu no
mesmo período – equipes de ambas, por sinal, cruzaram-se em Nova York,
por conta dos roadshows simultâneos. Mas teve para a Bovespa ingredientes
ainda mais saborosos: colocou 40,8% do capital no mercado, despertou o
interesse de quase 70.000 investidores pessoas físicas (objeto de atenção
especial), que ficaram com 10% do total ofertado, ao lado dos investidores
institucionais brasileiros (20%) e estrangeiros (70%, porcentual em linha
com os IPOs precedentes); a Bolsa de Nova York, por exemplo, levou 1%.
Mais ainda, desconcentrou o capital: o maior acionista ficou com apenas
4,3% do capital da Bovespa.
No dia da estreia em pregão, a ação da Bovespa Holding fechou cotada a R$
34,99, uma alta de 52,13%. Foi “um dia de glória, sucesso e realização”,
resumiu Magliano Filho, presidente da Bovespa conduzido à presidência do
Conselho de Administração da nova empresa. O IPO representou um
momento culminante da estratégia de ampliação da base acionária –
combinada com a popularização do mercado que democratiza o capital –
iniciada no começo da década, quando Magliano assumiu o comando da
entidade.
(...)
Já em meados deste ano, depois de dezenas de estudos, projeções, reuniões e
conversações, ficou pronta a proposta. No dia 28 de agosto passado,
realizou-se a assembleia que aprovou por unanimidade a desmutualização
e a consequente abertura de capital, incluídas todas as condições para a
oferta pública e seu respectivo prospecto. Foram 3 horas e meia de uma
reunião fatiada, na verdade, em sete assembleias, dada a agenda específica a
ser cumprida. No dia seguinte, 29, a Bolsa apresentava à CVM o pedido de
registro de companhia aberta para a Bovespa Holding acompanhado da
solicitação da oferta pública (IPO).
Em face de todos os elementos probantes acima citados, assim como em decorrência da
própria formatação das operações negociais efetuadas, é de se concluir que o sujeito
passivo obteve, em substituição de títulos patrimoniais e de ações da CBLC (não
negociáveis), ações da Bovespa Holding com explícita finalidade (ou compromisso) de
posterior alienação. E que, efetivamente, como compromissado, vendeu as ações no
mesmo exercício de sua aquisição (ano 2007).
Reforça, ainda, este entendimento o Parecer Normativo CST no 108/78, editado para
dirimir dúvidas quanto à classificação de determinadas contas (embora tratando
especificamente sobre os efeitos da correção monetária do balanço, à época exigida),
verbis:
INVESTIMENTOS
7. Classificam-se como investimentos, segundo a nova Lei das S. A., 'as
participações permanentes em outras sociedades e os direitos de qualquer
natureza, não classificáveis no ativo circulante, e que não se destinem à
manutenção da atividade da companhia ou empresa' (art. 179, III). Com
relação ao dispositivo transcrito, dois pontos demandam interpretação: (1) o
que se deve entender por 'participações permanentes' e (2) quais seriam os
'direitos de qualquer natureza'.
Fl. 931
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3201-009.433 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721176/2012-06

7.1 Por participações permanentes em outras sociedades, se entendem os
importâncias aplicadas na aquisição de ações e outros títulos de
participação societária, com a intenção de mantê-las em caráter
permanente, seja para obter controle societário, seja por interesses
econômicos, como, por exemplo, a constituição de fonte permanente de
renda. Essa intenção será manifestada no momento em que se adquire a
participação, mediante a sua inclusão no subgrupo de investimentos caso
haja interesse de permanência ou registro no ativo circulante, não havendo
esse interesse. Será, no entanto, presumida a intenção de permanência
sempre que o valor registrado no ativo circulante não for alienado até a
data do balanço do exercício seguinte àquele em que tiver sido adquirido;
neste caso, deverá o valor da aplicação ser transferido para o subgrupo de
investimentos e procedida a sua correção monetária, considerando como
data de aquisição a do balanço do exercício social anterior." (grifamos)
Importante destacar ainda que consta do Estatuto Social do Banco (vide efls. 23/ss), que
entre outras atividades constantes do seu objeto social estão as de comercialização e de
investimentos, verbis:
Art. 3o A sociedade tem como objeto a prática de operações ativas, passivas
e acessórias, bem como aqueles serviços permitidos aos bancos comerciais e
aos bancos de investimentos, inclusive câmbio, através das respectivas
carteiras, na conformidade das disposições legais e regulamentares em
vigor.
Destarte, como já explanado, a meu ver, a questão relevante para o deslinde do presente
caso é o fato de que no período anterior a desmutualização era condição obrigatória
que as pessoas jurídicas detivessem títulos patrimoniais da Bolsa de Valores de São
Paulo BOVESPA e/ou de ações da Companhia Brasileira de Liquidação e Custódia
CBLC para poderem operar nestas instituições. Entretanto, após o processo de
desmutualização já não havia mais tal exigência, de modo que tais pessoas jurídicas
podiam dispor livremente das ações recebidas uma vez que tais ativos passaram a
representar valores mobiliários negociáveis em bolsa de valores.
Como relatado, as operações societárias foram conduzidas de modo a resultar na
criação, cisão, incorporação e extinção de empresas, de acordo com suas conveniências
negociais. Entretanto, as convenções e os contratos particulares não têm o condão de
vincular os efeitos tributários decorrentes dessas operações, em homenagem ao
princípio da legalidade.
Muito embora as operações societárias que resultaram na desmutualização das Bolsas
tenham sido engendradas pelos partícipes das referidas entidades com a finalidade de
maximizar a obtenção de lucro decorrente das receitas auferidas com as vendas das
ações recebidas, como já argumentado, tais operações livremente convencionadas entre
as partes não têm o condão de ser opostas à Fazenda Pública no tocante à definição dos
efeitos tributários ou da exclusão ou modificação de sua responsabilidade pelo
pagamento dos tributos, ex vi dos arts. 109 e 123, ambos do CTN.
Desse modo, tais operações, efetuadas em descompasso com ordenamento jurídico
tributário, não podem produzir os efeitos jurídico-tributários almejados, qual seja a não
incidência das contribuições para o PIS e para a Cofins.
Ressalte-se que não se está aqui pretendendo desconsiderar os negócios jurídicos, mas
apenas aplicando os efeitos jurídico-tributários previstos na legislação de regência.
As ações recebidas em substituição pela instituição financeira, em função do processo
de desmutualização, devem ser classificadas no Ativo Circulante, como já demonstrado
linhas atrás. Por conseguinte, as receitas obtidas com a alienação dessas ações
Fl. 932
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3201-009.433 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721176/2012-06

constituem receita bruta operacional auferida pela pessoa jurídica, sujeita à incidência
do PIS e da Cofins, como passamos a demonstrar.
Já restou assentado no julgamento da Ação Declaratória de Constitucionalidade no 11/
DF pelo STF que o faturamento refere-se a “receita bruta das vendas de mercadorias,
de mercadorias e serviços e de serviços de qualquer natureza” (trecho do voto do
Ministro Moreira Alves).
Pois bem. As ações, no caso do banco autuado, são os bens/mercadorias objeto das
operações de compra e venda, portanto, a receita de venda destes bens/mercadorias
enquadra-se perfeitamente nas definições dos dispositivos supramencionados, devendo
ser considerada como receita bruta/faturamento destas empresas.
Nesse sentido, tem-se que o STF, apesar de declarar a inconstitucionalidade do § 1o do
art. 3o da Lei no 9.718/98, deixou evidente o entendimento de que o faturamento
corresponde ao somatório das receitas provenientes das atividades empresariais típicas.
No recurso extraordinário 401.348, o Ministro Cezar Peluso em decisão monocrática
deu provimento ao recurso para que não incluísse na base de incidência do PIS, receita
estranha ao seu faturamento, in verbis:
1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão que
declarou a constitucionalidade do § 1o do art. 3o da Lei no 9.718/98, relativo
ao alargamento da base de cálculo do PIS. 2. Consistente o recurso. A tese
do acórdão recorrido está em aberta divergência com a orientação da Corte,
cujo Plenário, em data recente, consolidou, com nosso voto vencedor
declarado, o entendimento de inconstitucionalidade apenas do § 1o do art. 3o
da Lei no 9.718/98, que ampliou o conceito de receita bruta, violando assim
a noção de faturamento pressuposta na redação original do art. 195, I, b,
da Constituição da República, e cujo significado é o estrito de receita bruta
das vendas de mercadorias e da prestação de serviços de qualquer natureza,
ou seja, soma das receitas oriundas do exercício das atividades
empresariais (cf. RE no 346.084PR, Rel. orig. Min. ILMAR GALVÃO; RE no
357.950RS, RE no 358.273RS e RE no 390.840MG, Rel. Min. MARCO
AURÉLIO, todos julgados em 09.11.2005. Ver Informativo STF no 408, p. 1).
3. Diante do exposto, e com fundamento no art. 557, § 1oA, do CPC, conheço
do recurso e doulhe provimento, para, concedendo a ordem, excluir, da base
de incidência do PIS, receita estranha ao faturamento do recorrente,
entendido esse nos termos já suso enunciados.(Grifei)
Já no julgamento do recurso extraordinário 346.084PR, o mesmo Ministro Cezar Peluso
esclareceu o seu entendimento a respeito do conceito de faturamento:
“Quando me referi ao conceito construído sobretudo no RE 150.755, sob a
expressão “receita bruta de venda de mercadorias e prestação de serviço”,
quis significar que tal conceito está ligado a ideia de produto do exercício
de atividades empresariais típicas, ou seja, que nessa expressão se inclui
todo incremento patrimonial resultante do exercício de atividades
empresariais típicas.” (Grifei)
(...)
“Por isso, estou insistindo na sinonímia "faturamento" e "receita
operacional", exclusivamente, correspondente àqueles ingressos que
decorrem da razão social da empresa, da sua finalidade institucional, do
seu ramo de negócio, enfim.” (Grifei)
Extrai-se dos entendimentos acima exarados que a declaração de inconstitucionalidade
apenas firmou o entendimento de que não é qualquer receita que pode ser considerada
Fl. 933
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 3201-009.433 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721176/2012-06

faturamento para fins de sua incidência, mas tão somente aquelas vinculadas ao
exercício de sua finalidade institucional. Ou seja, aquele conceito antigo de que
faturamento restringe-se a emissão de faturas estaria ultrapassado.
Portanto, a venda de ações constitui uma das operações usuais típicas de um banco,
como é o caso do sujeito passivo autuado. Dessa forma, o seu faturamento, já delineado
nos termos retro expostos, configura base de cálculo do PIS e da Cofins nos termos
previstos na Lei no 9.718/98, sem qualquer afetação quanto à declaração de
inconstitucionalidade proferida pelo STF em relação ao § 1o do art. 3o da referida lei.
Ante o exposto, voto por dar provimento ao recurso especial entendendo que a
classificação correta da escrituração contábil das ações deve ser efetuada no ativo
circulante.
Conforme se pode verificar do voto acima reproduzido, a decisão da CSRF de
manter o lançamento de ofício baseou-se, dentre muitas, nas seguintes constatações, às quais o
presente voto se alinha:
a) em apenas dois meses após a formalização da desmutualização, as ações
substitutivas dos títulos patrimoniais foram vendidas, gerando expressivos resultados financeiros
aos seus detentores;
b) os títulos patrimoniais anteriormente possuídos pelo Recorrente eram
necessários à sua atuação em bolsas de valores, razão pela qual sua escrituração se dava no Ativo
Permanente, em função do princípio da continuidade. Já as ações recebidas na desmutualização
se caracterizavam como valores mobiliários ordinários, negociáveis no mercado, decorrendo
dessa condição seu registro no Ativo Circulante ou no Realizável a Longo Prazo;
c) o art. 179 da Lei no 6.404/1976 (Lei das S/A) estipula que serão classificados
no Ativo Circulante as disponibilidades, os direitos realizáveis no curso do exercício social
subsequente e as aplicações de recursos em despesas do exercício seguinte, determinação essa
aplicável à situação destes autos, uma vez que as ações recebidas no processo de
desmutualização foram vendidas em apenas dois meses após o recebimento;
d) restou demonstrada a intenção de negociação de parte das ações recebidas no
curso do ano de 2007 e no ano subsequente;
e) o documento denominado “Processo de desmutualização da Bovespa”, datado
de 18/09/2007, enviado pela Bovespa aos seus acionistas, orientou-os a promover a baixa do
Ativo Permanente dos títulos anteriormente possuídos, registrando-se as ações recebidas em
substituição no Ativo Circulante no caso em que a decisão fosse de se considerarem tais ações
como sendo títulos disponíveis para negociação ou venda;
f) a Bovespa transformou-se em sociedade anônima em 28 de agosto de 2007,
tornando-se uma empresa de capital aberto em 23 de outubro do mesmo ano, vindo seus papéis a
serem negociados três dias depois, tendo havido mais de 50% de valorização no primeiro pregão,
reflexo do interesse de investidores locais e internacionais, o que caracterizou o IPO como a
mais importante mudança nos 117 anos de história da instituição, tratando-se da maior captação
da história no Brasil e a quinta do mundo em 2007;
g) no dia da estreia em pregão, a ação da Bovespa Holding fechou cotada a R$
34,99, uma alta de 52,13%;
Fl. 934
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 3201-009.433 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721176/2012-06

h) o Recorrente obteve, em substituição aos títulos patrimoniais e às ações não
negociáveis, ações da Bovespa Holding com explícita finalidade (ou compromisso) de posterior
alienação, vindo a vendê-las no mesmo exercício de sua aquisição (2007);
i) de acordo com o Parecer Normativo CST no 108/78, a intenção de manter ou
vender ações deve ser manifestada no momento em que se adquire a participação, sendo
presumida a intenção de permanência sempre que o valor registrado no ativo circulante não for
alienado até a data do balanço do exercício seguinte àquele em que tiver sido adquirido;
j) a alienação de ações encontra-se em consonância com o objeto social do
Recorrente expresso em seu estatuto;
k) no período anterior à desmutualização, era condição obrigatória para operar no
mercado que as pessoas jurídicas detivessem títulos patrimoniais da Bovespa ou de ações não
negociáveis da CBLC, sendo que, após o processo de desmutualização, as pessoas jurídicas
passaram a dispor livremente das ações recebidas, dado tratar-se de valores mobiliários
negociáveis em bolsa de valores;
l) as convenções e os contratos particulares não têm o condão de vincular os
efeitos tributários decorrentes dessas operações, em homenagem ao princípio da legalidade, o
que não significa desconsideração de negócios jurídicos;
m) considerando que a classificação das ações decorrentes da desmutualização
deve se dar no Ativo Circulante, as receitas obtidas com a sua alienação constituem receita bruta
operacional, sujeita à incidência das contribuições PIS/Cofins;
n) sendo as ações adquiridas pelo Recorrente objeto de compra e venda, a receita
decorrente de sua alienação enquadra-se como receita bruta/faturamento das empresas, isso em
conformidade com o entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) de que o faturamento
corresponde ao somatório das receitas provenientes das atividades empresariais típicas, não se
restringindo ao conceito antigo e ultrapassado de faturamento restrito à emissão de faturas;
o) a venda de ações constitui uma das operações usuais típicas de um banco, cuja
receita é parte de seu faturamento, submetendo-se, portanto, à incidência das contribuições
PIS/Cofins, nos termos da Lei no 9.718/98.
Quanto à contrariedade do Recorrente em relação à incidência de juros apurados
com base na taxa Selic sobre a multa de ofício, trata-se de matéria sumulada neste CARF, de
observância obrigatória por parte dos conselheiros, verbis:
Súmula CARF no 108
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Diante do exposto, vota-se por negar provimento ao Recurso Voluntário.
É o voto.

Fl. 935
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 3201-009.433 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721176/2012-06

(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis

Voto Vencedor
Conselheiro Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Redator.
Com a devida vênia, divirjo do bem elaborado voto apresentado pelo Ilustre
Conselheiro relator, tendo sido designado para elaboração do voto vencedor.
Conforme relatado, o presente processo trata-se de Auto de Infração relativo à
Contribuição para o PIS, em razão da constatação de insuficiência de recolhimento do tributo.
De acordo com o Termo de Verificação Fiscal (TVF), o contribuinte participara
do processo de Oferta Pública Inicial de Ações (IPO – Initial Public Offering) da Bovespa e da
BM&F, processo esse conhecido como desmutualização, quando tais instituições deixaram de se
constituir como associações sem fins lucrativos e transformaram-se em sociedades por ações,
tendo sido criada a empresa Bovespa Holding S/A, cujas subsidiárias integrais eram a BVSP
(Bolsa de Valores de São Paulo S.A.) e a CBLC (Companhia Brasileira de Liquidação e
Custódia), e a BM&F S/A.
Com a chamada desmutualização, todos os detentores de títulos patrimoniais da
Bovespa e da CBLC se tornaram acionistas da Bovespa Holding S.A., vindo o contribuinte a
adquirir, em decorrência desse processo, um total de 3.882.732 ações, todas decorrentes da
conversão das ações da CBLC que possuía.
Assim, em breve síntese, a matéria colocada em debate trata-se de analisar a
incidência do PIS sobre as receitas provenientes da venda das ações por parte da instituição
financeira originalmente da CBLC que, com o processo de desmutualização, a CBLC foi
incorporada pela Bovespa Holding, passando a ser sua subsidiária integral e os antigos acionistas
da incorporada receberam em substituição ações da incorporadora.
As ações da Bovespa Holding foram vendidas pela Recorrente, sendo que a
receita líquida de tal venda é que a Fazenda Nacional pretende ver tributada.
Inicialmente, é de se considerar que as operações que constituíram a
desmutualização foram todas típicas, válidas e legais, pois previstas na Lei 6.404/1976, in verbis:
“Art. 227. A incorporação é a operação pela qual uma ou mais sociedades são
absorvidas por outra, que lhes sucede em todos os direitos e obrigações.
Art. 229. A cisão é a operação pela qual a companhia transfere parcelas do seu
patrimônio para uma ou mais sociedades, constituídas para esse fim ou já existentes,
extinguindo-se a companhia cindida, se houver versão de todo o seu patrimônio, ou
dividindo-se o seu capital, se parcial a versão.”
Fl. 936
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 3201-009.433 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721176/2012-06

A desmutualização, em breve síntese, portanto, foi uma sucessão de operações de
cisão e de incorporações com o cumprimento de todas as formalidades legais, sem que houvesse
qualquer espécie de vício nos negócios jurídicos realizados.
Especificamente em relação a desmutualização das bolsas e a incorporação da
CBLC pela Bovespa Holding, o CARF possui precedente de relatoria do Conselheiro Antonio
Carlos Atulim, o qual fixou o entendimento de que que as antigas ações da CBLC, então
classificadas no ativo permanente, foram sucedidas pelas novas ações alienadas e o faturamento
decorrente dessa alienação se enquadra como venda de um investimento classificado no ativo
permanente e está expressamente excluído da incidência das contribuições, por força do art. 3o, §
2o, inciso IV, da Lei no 9.718/1998.
Tal decisão está ementada nos seguintes termos:
“Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – Cofins
Data do fato gerador: 30/11/2007, 31/12/2007
DESMUTUALIZAÇÃO DA BOVESPA E DA BM&F. INCORPORAÇÃO DA CBLC
PELA BOVESPA HOLDING. SUBSTITUIÇÃO DAS ANTIGAS AÇÕES DA CBLC
PELAS AÇÕES DA BOVESPA HOLDING.
A desmutualização das bolsas e a incorporação da CBLC pela BOVESPA HOLDING
não implicaram a dissolução de que trata o art. 61 do Código Civil e tampouco a
devolução de patrimônio aos associados e acionistas. As antigas ações da CBLC, que se
encontravam classificadas no ativo permanente do contribuinte, foram substituídas por
ações da BOVESPA HOLDING, as quais foram emitidas em quantidade equivalente ao
valor monetário das ações substituídas, uma vez que representativas da mesma fração de
patrimônio.
PIS E COFINS. BASE DE CÁLCULO. ALIENAÇÃO ONEROSA DAS AÇÕES
RECEBIDAS EM SUBSTITUIÇÃO DOS ANTIGOS TÍTULOS PATRIMONIAIS
DAS BOLSAS.
A receita auferida com a venda das ações da BOVESPA HOLDING, recebidas em
conversão das ações da CBLC está excluída das bases de cálculo do PIS e da Cofins por
se tratar de alienação de patrimônio próprio, amparada pelo art. 3o, IV, da Lei no
9.718/98.
Recurso provido.” (Processo no 16327.000945/2010-69; Acórdão no 3403-003.234;
Relator Conselheiro Antonio Carlos Atulim; sessão de 17/09/2014)
Do voto condutor destaco:
“Ora, o art. 61 do Código Civil é inaplicável ao caso concreto. A uma porque a
BOVESPA, A BM&F e a CBLC não foram dissolvidas e nem tiveram seus patrimônios
devolvido aos seus antigos sócios. E a duas porque a CBLC já era constituída sob a
forma de sociedade por ações.
É de conhecimento público e notório que a CBLC foi incorporada pela BOVESPA
HOLDING no âmbito do processo de desmutualização das bolsas. Mas desaparecer por
dissolução e desaparecer por incorporação são coisas totalmente diferentes sob o ponto
de vista jurídico. O que houve no caso da desmutualização foi uma cisão seguida de
incorporação.
Na cisão e na incorporação o patrimônio da entidade cindida ou incorporada não retorna
para os seus sócios, ele é transferido diretamente para a nova entidade que se originou
Fl. 937
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 3201-009.433 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721176/2012-06

da cisão ou para a entidade incorporadora. O que houve no caso da “desmutualização”
foi a transformação de um tipo de sociedade em outra e não a dissolução tratada no art.
61 do Código Civil. No caso da CBLC, o patrimônio dessa entidade não foi dissolvido,
mas sim "absorvido" por uma nova entidade: a BOVESPA HOLDING.
Não se olvide que o art. 1.113 do Código Civil estabelece que o ato de transformação da
sociedade independe de dissolução ou liquidação e obedecerá aos preceitos reguladores
da constituição e inscrição próprios do tipo em que vai se converter, enquanto que o art.
2.033, do mesmo Código, autoriza as associações a sofrerem cisão, fusão e
incorporação.
Assim, se o Código Civil não impede a transformação de uma associação em uma
sociedade anônima e se o estatuto da S/A foi regularmente registrado na Junta
Comercial, não há que se cogitar de ilegalidade na operação de desmutualização das
bolsas.
Não tendo ocorrido a dissolução das antigas entidades, não há como sustentar as
premissas adotadas pela DRJ, no sentido de que houve devolução de patrimônio e,
assim, que as ações recebidas constituem um ativo novo e diferente dos títulos
patrimoniais até então existentes.
No caso específico deste processo, há que se ressaltar que a CBLC já ostentava ser uma
sociedade por ações. Assim, com maior razão, não há que se cogitar de ilegalidade da
operação, pois a sociedade por ações então existente foi incorporada por outra sociedade
por ações.
O que de fato ocorreu no caso concreto foi a troca das antigas ações da CBLC
(sociedade incorporada) pelas ações da BOVESPA HOLDING (sociedade incorporadora).
As ações da incorporada (CBLC) foram sucedidas pelas ações da incorporadora
(BOVESPA HOLDING). Tanto as ações antigas, quanto as ações novas são papéis
representativos de frações do mesmo patrimônio. Assim, mostra-se temerária a premissa
de que as ações emitidas pela BOVESPA HOLDING em conversão das ações da CBLC
constituem um ativo diferente ou que houve aquisição de um novo ativo.
Se as ações da BOVESPA HOLDING são representativas da mesma fração de
patrimônio que caracterizava o investimento do Banco na CBLC, então é evidente que a
escrituração no circulante ou no permanente é um dado que não retira daquelas ações o
caráter de um investimento. Ou seja, o Banco tinha um investimento na CBLC e agora,
com a incorporação desta sociedade, passou a ter participação na BOVESPA
HOLDING.
O contribuinte classificou as ações da BOVESPA HOLDING em investimentos, pois
acertadamente considerou que essas ações representavam o mesmo investimento que até
então era representado pelas ações da CBLC.
Ao contrário do que sustentam a fiscalização e a decisão recorrida, o contribuinte não
estava obrigado a fazer a reclassificação do permanente para o circulante só porque
tinha a intenção de vender as ações no curto prazo.
O art. 179 e incisos da Lei no 6.404/79, realmente estabelece os critérios de classificação
dos bens no ativo no momento de sua aquisição. Entretanto, a aquisição do ativo em
questão ocorreu em 2000 quando a intenção era de permanência. Em 2007 não houve
aquisição de um novo ativo. Houve substituição dos papéis que representavam o ativo
por novos papéis que representavam o mesmo ativo. E nesta situação, o contribuinte não
é obrigado a reclassificar para o circulante. Não se olvide que nos longínquos tempos
em que os contribuintes estavam obrigados à correção monetária das demonstrações
financeiras, a própria Receita Federal vedava a reclassificação de bens do ativo
Fl. 938
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 3201-009.433 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721176/2012-06

permanente para o ativo circulante a pretexto de serem alienados (Parecer Normativo
CST no 3/80).
Desse modo, como houve uma continuidade, ou seja, as antigas ações da CBLC, então
classificadas no permanente/investimentos, foram sucedidas pelas novas ações
alienadas, o faturamento decorrente dessa alienação se enquadra como venda de um
investimento classificado no ativo permanente e está expressamente excluído da
incidência das contribuições, por força do art. 3o, § 2o, inciso IV, da Lei no 9.718/98.”
Se a Recorrente era titular de ações de uma certa entidade, no caso a CBLC e, por
razões de reorganização societária, tais ações foram substituídas por ações da "nova" entidade
(Bovespa Holding), esse fato não altera a natureza contábil dessas ações.
O fato de a alienação ter ocorrido não basta para que as ações devessem ter sido
escrituradas de forma diversa do que foram, pois no momento em que as ações da Bovespa
Holding passaram a integrar o patrimônio da Recorrente em mera substituição das ações da
CBLC representavam exatamente o ativo não circulante e assim corretamente foram
contabilizadas.
No caso em análise, a classificação das ações da Bovespa Holding recebidas no
ativo permanente, mesmo grupo em que estavam registradas as ações da CBLC, indica que a
intenção da administração foi a de optar por permanecer com esses investimentos pelo menos em
um primeiro momento sendo o lançamento contábil é o meio que formaliza essa intenção.
A substituição das ações da CBLC pelas da Bovespa Holding, caracteriza a
sucessão de um título por outro que passou a existir em seu lugar, razão pela qual deve ser
permitida a sua manutenção na conta de ativo permanente, tal como realizado pela Recorrente,
de modo que a sua alienação posterior configura uma receita da venda de ativo permanente, a
qual não integra a base de cálculo das contribuições do PIS e da COFINS.
No caso em apreço, ocorreu a substituição das ações da CBLC por ações da
Bovespa Holding, o que caracteriza o fenômeno da sub-rogação real.
Alberto Xavier citado pela Recorrente em sua peça recursal, leciona que:
“ Um dos efeitos típicos do contrato de incorporação de ações consiste precisamente na
substituição no patrimônio dos sócios das ações previamente existentes, representativas
do capital da sociedade da qual originariamente participavam, por ações da sociedade
incorporadora emitidas em consequência da incorporação das mesmas ações.
Trata-se de um fenômeno meramente substitutivo, que não decorre de uma transmissão,
seja ope voluntatis, seja ope legis.
O único fenômeno de transmissão em sentido técnico que existe não tem como
transmitente o titular das ações a serem incorporadas, pois não existe manifestação de
vontade deste, na sua qualidade de proprietário das ações, mas sim a sociedade
incorporadora das ações (...)
O titular das ações a serem objeto de incorporação nada faz, nada transmite, nada
permuta: limita-se, ‘passivamente’ a receber da sociedade incorporação ações
substitutivas das originalmente detidas e que ocupam, no seu patrimônio, lugar
equivalente ao das ações substituídas por um fenômeno de sub-rogação real.” 132/133
Fl. 939
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 3201-009.433 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721176/2012-06

Em sendo a incorporação de ações uma sub-rogação real, na qual não estão
presentes o elemento volitivo e os atos de alienação e posterior aquisição de um bem novo, mas,
a mera substituição compulsória de um ativo pré-existente, deve ser mantida a contabilização no
ativo permanente, que foi corretamente realizada no momento da aquisição das ações da CBLC.
Importante, ainda, transcrever outros precedentes sobre a matéria em apreço:
“Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – Cofins
Exercício: 2007
DESMUTUALIZAÇÃO DA BOVESPA E DA BM&F. SUBSTITUIÇÃO DOS
TÍTULOS PATRIMONIAIS POR AÇÕES.
A operação denominada desmutualização das bolsas não implicou a dissolução de que
trata o art. 61 do Código Civil e tampouco a devolução de patrimônio aos associados.
Os antigos títulos patrimoniais, que se encontravam classificados no ativo permanente
das entidades sócias, foram substituídos por ações, as quais foram emitidas em
quantidade equivalente ao valor monetário daqueles títulos patrimoniais, uma vez que
tais ações eram representativas do mesmo patrimônio.
PIS E COFINS. BASE DE CÁLCULO. ALIENAÇÃO ONEROSA DAS AÇÕES
RECEBIDAS EM SUBSTITUIÇÃO DOS ANTIGOS TÍTULOS PATRIMONIAIS
DAS BOLSAS.
A receita auferida com a venda das ações recebidas em substituição dos títulos
patrimoniais das antigas Bovespa e BM&F está excluída das bases de cálculo do PIS e
da Cofins por se tratar de alienação de patrimônio próprio, amparada pelo art. 3o, IV, da
Lei no 9.718/98.Recurso provido.” (Processo no 16327.721734/2011-44; Acórdão no
3403-003.447; Relator Conselheiro Antonio Carlos Atulim; sessão de 10/12/2014)

“Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/10/2007 a 31/12/2007
DESMUTUALIZAÇÃO OPERAÇÃO DE COMPRA E VENDA DE AÇÕES
IMPOSSIBILIDADE DE SIMPLES DESCONSIDERAÇÃO DE OPERAÇÃO
SOCIETÁRIA
A operação decorrente de documentos societários devidamente registrados na Junta
Comercial e de acordo com o objetivo pretendido pelos associados só pode ser
desconsiderado, de acordo com a jurisprudência deste Tribunal, se o propósito negocial
não for verdadeiro, o que não ocorreu. Outra hipótese seria se a fiscalização
comprovasse que o meio escolhido para a desmutualização foi equivocado, nulo ou
ilegal e nestes termos revisse o próprio ato societário realizado pela BOVESPA (art.
116, CTN), pois se não for revisto, o ato societário torna-se negócio jurídico perfeito, e
não pode ser desconsiderado enquanto válido.
VENDA DE ATIVOS NÃO INCIDÊNCIA DE PIS
A receita decorrente da venda de ativos está fora do campo de incidências da
contribuição ao PIS. Bens adquiridos com a intenção de permanência devem ser
registrados no ativo permanente.
Recurso Voluntário Provido” (Processo no 16327.001362/2010-55; Acórdão no 3302-
001.871; Redatora designada Conselheira Fabiola Cassiano Keramidas; sessão de
27/11/2012)
Fl. 940
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 3201-009.433 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721176/2012-06

“Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – Cofins
Período de apuração: 01/10/2007 a 31/12/2007, 01/04/2008 a 31/07/2008
DIREITO TRIBUTÁRIO E DIREITO PRIVADO. PRIMAZIA DO DIREITO
PRIVADO. ART.109 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL. LIMITES À
INTERPRETAÇÃO
DAS
NORMAS
E
QUALIFICAÇÃO
DOS
FATOS
GERADORES.
A Administração Tributária está adstrita à observância de conceitos e formas de Direito
Privado na interpretação das hipóteses de incidência tributária e na qualificação dos
fatos geradores, sob pena de violar os arts.109 e 116, II do CTN, bem como e o dever de
conformidade da tributação com o fato gerador derivado da legalidade tributária
constitucionalmente consagrada.
DESMUTUALIZAÇÃO DA BOLSA DE VALORES. INCORPORAÇÃO DE
ASSOCIAÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS POR SOCIEDADE POR AÇÕES.
SUBSTITUIÇÃO DE TÍTULOS POR AÇÕES REPRESENTATIVAS DO MESMO
ACERVO PATRIMONIAL. VENDA DE ATIVO IMOBILIZADO.
A desmutualização, tal como ocorreu de fato, envolveu um conjunto de atos típicos das
operações societárias de cisão e incorporação, com o que não houve concretamente um
ato de restituição do patrimônio pela associação aos associados, tampouco um ato
sucessivo de utilização destes recursos para a aquisição das ações.
Houve a substituição das quotas patrimoniais da entidade sem fins lucrativos por ações
da sociedade anônima, em razão da sucessão, por incorporação, da primeira pela
segunda evento o qual, aliás, marca a extinção da associação e dos títulos.
A substituição dos títulos patrimoniais pelas ações caracteriza a permanência do mesmo
ativo, devendo ser admitida sua manutenção na conta de ativo permanente, tal como
procedeu ao contribuinte, de modo que sua alienação configura receita da venda de
ativo permanente, a qual não compõe a base de cálculo de PIS/Cofins.
Recurso Voluntário Provido.” (Processo no 16327.000403/2010-96; Acórdão no 3402-
003.078; Relator Conselheiro Carlos Augusto Daniel Neto; sessão de 18/05/2016)

“Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – Cofins
Período de apuração: 01/11/2007 a 31/12/2007
DESMUTUALIZAÇÃO DA BOLSA DE VALORES. INCORPORAÇÃO DE
ASSOCIAÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS POR SOCIEDADE POR AÇÕES.
SUBSTITUIÇÃO DE TÍTULOS POR AÇÕES REPRESENTATIVAS DO MESMO
ACERVO PATRIMONIAL. VENDA DE ATIVO IMOBILIZADO.
A desmutualização, tal como ocorreu de fato, envolveu um conjunto de atos típicos das
operações societárias de cisão e incorporação, com o que não houve concretamente um
ato de restituição do patrimônio pela associação aos associados, tampouco um ato
sucessivo de utilização destes recursos para a aquisição das ações.
Houve a substituição das quotas patrimoniais da entidade sem fins lucrativos por ações
da sociedade anônima, em razão da sucessão, por incorporação, da primeira pelas
segunda - evento o qual, aliás, marca a extinção da associação e dos títulos.
Fl. 941
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 23 do Acórdão n.o 3201-009.433 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721176/2012-06

A substituição dos títulos patrimoniais pelas ações caracterizam a permanência do
mesmo ativo, devendo ser admitida sua manutenção na conta de ativo permanente, tal
como procedeu o contribuinte, de modo que sua alienação configura receita da venda de
ativo permanente, a qual não compõe a base de cálculo de PIS/Cofins.
Recurso provido.” (Processo no 19740.720016/2010-87; Acórdão no 3403-003.384;
Relator Conselheiro Ivan Allegretti; sessão de 11/11/2014)
O Conselheiro Gileno Gurjão Barreto em declaração de voto proferida no
processo no 16327.720306/2010-13 (Acórdão no 3302-001.872) assim se pronunciou:
“Como a participação societária oriunda da troca de títulos, por ações, caracteriza-se
como sucessão, não afetando a natureza de investimento permanente de que os títulos já
desfrutavam, cabe o registro das ações em igual rubrica. É de se entender, portanto, que
a receita correspondente à venda das ações deve ser excluída de tributação a essas
contribuições, especialmente porque, como já comentado, o adequado registro contábil
deve ele ser feito na conta 2.1.9.90.003 Outros Investimentos (COSIF), integrante do
Ativo Permanente, Investimentos.
Nesse contexto, entendo não haver incidência das contribuições ao PIS e COFINS, nos
termos do art. 3o, § 2o, IV da Lei no 9.718/98, sobre o montante do ganho de capital
apurado (ou que vier a ser apurado enquanto durar a vigência do citado dispositivo) por
ocasião da alienação das ações representativas do capital das novas companhias. Caso
houvesse a incidência, ainda assim entendo que deveria para esse fim, ser computado
como custo o valor atualizado do investimento na data da substituição dos títulos
anteriormente detidos por ações, cujo montante deveria corresponder ao percentual de
participação detido pela sociedade no patrimônio líquido informado pelas respectivas
bolsas de valores.
Enfatize-se, novamente, que o fato de o ativo ser destinado à venda, por acordo de
sócios, não o caracteriza como bem realizável, de curto ou longo prazo, pois que essa
caracterização é dada no momento da aquisição. Dessa forma, eventual transferência da
conta de ativo permanente para conta de circulante, como pretendeu a fiscalização, além
de ser procedimento contrário à lei societária, não poderia gerar qualquer reflexo
tributário para fins de PIS e COFINS, pois a alienação é de bem destinado ao objeto da
sociedade que mantém essa característica até sua transferência ao comprador.
Observe-se que a legislação atinente ao PIS e à COFINS considera irrelevante a
contabilização (classificação), em que pese meu entendimento de que essa norma carece
sempre de interpretação casuística, dada à receita auferida para fins de tributação, no
sentido de que à tributação não se excluem verbas que revestindo a natureza de receita
bruta foram contabilizadas em rubricas que não permitem inferir essa condição.
Esse é justamente o caso em que a norma deve ser interpretada à luz dos fatos, do caso
concreto, sob pena de relegar à insignificância todo o ordenamento jurídico-econômica
pátrio, em especial a lei societária e as normas cogentes reguladoras.”
O Conselheiro Daniel Ribeiro Silva, esclarece sobre a classificação como ativo
permanente deve ser observada:
“A classificação como ativo permanente deve ser observada no momento da sua
aquisição, e o investimento original não foi realizado com o fim de se obter ganho por
sua venda. Era um ativo permanente porque adquirido originariamente com o objetivo
de dar participação à entidade e trazer desenvolvimento de suas atividades; e que foi
trocado por outro ativo que podia agora ter sua classificação mantida, e que se colocado
à venda, não perde a característica de um ativo permanente.” (Processo no
16327.720693/2011-79; Acórdão no 1401-002.157; Relator Conselheiro Daniel Ribeiro
Silva; sessão de 19/02/2018)
Fl. 942
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 24 do Acórdão n.o 3201-009.433 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721176/2012-06

O entendimento externado pelo Conselheiro foi ratificado pela Turma de
Julgamento, estando a decisão assim ementada:
“Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – Cofins
Exercício: 2007
PIS. COFINS. DESMUTUALIZAÇÃO DAS BOLSAS. ALIENAÇÃO DAS AÇÕES
RECEBIDAS. VENDA DE ATIVO IMOBILIZADO. NÃO INCIDÊNCIA.
Os títulos patrimoniais da Bovespa e da BM&F dos associados foram somente
substituídos por ações da Bovespa Holding S.A e da BM&F S.A, havendo simples
troca”dos ativos - em devolução e dissolução patrimonial, e não “aquisição” das
referidas ações que demandem nova reclassificação contábil. As ações substituídas
pelos títulos recebem o mesmo tratamento fiscal e contábil a que eles estavam sujeitos.
A classificação como ativo permanente deve ser observada no momento da sua
aquisição, e o investimento original não foi realizado com o fim de se obter ganho por
sua venda. Era um ativo permanente porque adquirido originariamente com o objetivo
de dar participação à entidade e trazer desenvolvimento de suas atividades; e que foi
trocado por outro ativo, e que se colocado à venda, não perde a característica de um
ativo permanente.
Em razão disso, não há o que se falar em incidência de PIS e COFINS. (...)”
Sobre o tratamento tributário a ser dado ao ganho de capital decorrente das
alienações das ações representativas dos ativos da Recorrente, o art. 3o, § 2o, IV da Lei
9718/1998 prescreve que:
“Art. 3o O faturamento a que se refere o art. 2o compreende a receita bruta de que trata o
art. 12 do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977.
(...)
§ 2o Para fins de determinação da base de cálculo das contribuições a que se refere o art.
2o, excluem-se da receita bruta:
(...)
IV - as receitas de que trata o inciso IV do caput do art. 187 da Lei no 6.404, de 15 de
dezembro de 1976, decorrentes da venda de bens do ativo não circulante, classificado
como investimento, imobilizado ou intangível; (...)”
Como visto anteriormente, as operações societárias praticadas em nada afetaram a
natureza jurídica de ativo imobilizado, não circulante, das ações da Bovespa Holding decorrentes
da substituição das ações da CBLC.
As ações antigas da CBLC transformadas em ações da Bovespa Holding são
papéis que representam o mesmo patrimônio, constituindo-se em ativo permanente (ou ativo não
circulante). Assim, o produto da alienação das ações (faturamento) se enquadra como venda de
um investimento, imobilizado constituindo-se em venda de patrimônio próprio, razão pela qual,
não há de se falar na incidência das contribuições do PIS e da COFINS, conforme art. 3o, § 2o,
inc. IV, da Lei no 9.718/1998.
Entendo, também, que a questão passa pela análise do contido no art. 17 da Lei
4.595/1964 a qual define o que são instituições financeiras:
Fl. 943
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 25 do Acórdão n.o 3201-009.433 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721176/2012-06

“Art. 17. Consideram-se instituições financeiras, para os efeitos da legislação em vigor,
as pessoas jurídicas públicas ou privadas, que tenham como atividade principal ou
acessória a coleta, intermediação ou aplicação de recursos financeiros próprios ou de
terceiros, em moeda nacional ou estrangeira, e a custódia de valor de propriedade de
terceiros.
A lei, portanto, não estabelece a participação societária em outras pessoas
jurídicas como atividade típica de uma instituição financeira, razão pela qual a receita advinda da
alienação de ações não pode servir de base de cálculo das contribuições PIS e COFINS.
Não é atividade própria das instituições financeiras a compra em nome próprio,
para posterior revenda, de títulos e valores mobiliários, a exemplo de ações. Eventual operação
desta natureza, como a que aconteceu no presente caso, a receita auferida com a venda das ações
não é receita da atividade própria da instituição financeira Recorrente.
Repita-se, a Recorrente alienou ações próprias que foram anteriormente
adquiridas com o intuito de serem mantidas no seu ativo permanente, no propósito de viabilizar o
exercício de suas atividades, sendo que a referida alienação não é uma atividade empresarial
típica e própria, de modo que a receita auferida não deve compor o faturamento, bem como, não
pode ser tributada pelo PIS e pela COFINS.
Por fim e não menos importante, é de se registrar que em recentes julgados, esta
Turma de Julgamento, em casos análogos, por determinação do art. 19-E da Lei no 10.522/2002,
acrescido pelo art. 28 da Lei no 13.988/2020, em face do empate no julgamento, deu provimento
aos recursos voluntários interpostos pelos contribuintes, de acordo com as decisões a seguir
reproduzidas:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Ano-calendário: 2007
DESMUTUALIZAÇÃO DA BOVESPA E DA BM&F. INCORPORAÇÃO DA CBLC
PELA BOVESPA HOLDING. SUBSTITUIÇÃO DAS ANTIGAS AÇÕES DA CBLC
PELAS AÇÕES DA BOVESPA HOLDING.
A desmutualização das bolsas e a incorporação da CBLC pela BOVESPA HOLDING
não implicaram a dissolução de que trata o art. 61 do Código Civil e tampouco a
devolução de patrimônio aos associados e acionistas. As antigas ações da CBLC, que se
encontravam classificadas no ativo permanente do contribuinte, foram substituídas por
ações da BOVESPA HOLDING, as quais foram emitidas em quantidade equivalente ao
valor monetário das ações substituídas, uma vez que representativas da mesma fração de
patrimônio.
PIS E COFINS. BASE DE CÁLCULO. ALIENAÇÃO ONEROSA DAS AÇÕES
RECEBIDAS EM SUBSTITUIÇÃO DOS ANTIGOS TÍTULOS PATRIMONIAIS
DAS BOLSAS.
A receita auferida com a venda das ações da BOVESPA HOLDING, recebidas em
conversão das ações da CBLC está excluída das bases de cálculo do PIS e da Cofins por
se tratar de alienação de patrimônio próprio, amparada pelo art. 3o, § 2o, inc. IV, da Lei
no 9.718/1998. (...)” (Processo no 16327.721093/2012-17; Acórdão no 3201-009.278;
Relator Conselheiro Leonardo Vinicius Toledo de Andrade; sessão de 23/09/2021)

Fl. 944
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 26 do Acórdão n.o 3201-009.433 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721176/2012-06

“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Data do fato gerador: 30/04/2008, 31/05/2008, 30/06/2008, 31/10/2008
VENDA
DE
AÇÕES.
ANTIGOS
TÍTULOS
PATRIMONIAIS.
DESMUTUALIZAÇÃO. NÃO INCIDÊNCIA DAS CONTRIBUIÇÕES.
A venda das ações que foram adquiridas de forma obrigatória e anteriormente à
desmutualização, decorrentes das transformações dos antigos títulos patrimoniais das
entidades sem fins lucrativos, não configura hipótese de incidência das contribuições.
(...)” (Processo no 16327.721570/2011-55; Acórdão no 3201-009.230; Relator
Conselheiro Pedro Rinaldi de Oliveira Lima; sessão de 21/09/2021)
Assim, é indevida a exigência fiscal consignada no Auto de Infração.
Diante do exposto, voto por dar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade

Fl. 945
DF CARF MF
Documento nato-digital